Tribunal: TJSP
Processo: 1010352-95.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Notificação extrajudicial enviada no endereço da devedora constante do contrato – Validade da notificação – Ausência de comunicação à credora quanto à mudança de endereço – Constituição em mora reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010352-
95.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ALINE DIANA DA
SILVA
MENDES,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010352-95.2018.8.26.0510 -Voto no 21908 – Rio Claro
2
Apelação Cível no 1010352-95.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Aline Diana da Silva Mendes (justiça gratuita)
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Alexandre Dalberto Barbosa
VOTO 21908
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

Notificação extrajudicial enviada no endereço da devedora
constante do contrato Validade da notificação Ausência de
comunicação à credora quanto à mudança de endereço

Constituição em mora reconhecida Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra ALINE DIANA DA
SILVA MENDES julgada procedente para declarar consolidadas a posse e
propriedade do veículo em favor da autora.
Sucumbente, a vencida foi condenada a arcar com as custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, atendidos o zelo do profissional e a complexidade da causa,
observada a gratuidade de justiça.
A ré, inconformado, requer a reforma da sentença, sustentando
ausência de notificação extrajudicial, requisito imprescindível para caracterizar a
mora, pois conforme se observa na fls. 27 o documento foi assinado, por um
terceiro estranho a relação processual, bem como o número do apartamento é
1, consoante se observa na conta de energia e não 21, conforme está anotado
no mandado de fls. 46.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010352-95.2018.8.26.0510 -Voto no 21908 – Rio Claro
3
É o relatório.
Narra o autor que a ré incorreu em inadimplemento e que foi
regularmente constituída em mora. Pede, ao final, a retomada do bem alienado.
A ação foi julgada procedente.
O recurso não prospera.
Como é de entendimento pacífico, na ação de busca e apreensão
fundada em alienação fiduciária, cujo procedimento é ditado pelo Decreto-lei no
911/69, faz-se necessário que a comprovação da mora seja realizada por
notificação extrajudicial efetivada por intermédio do Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo instrumento de protesto.
Com efeito, o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações
advindas pela Lei 13.043/2014, determina que a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Ou seja, a mora pode ser comprovada tanto pela notificação
extrajudicial endereçada à devedora fiduciária, como pelo protesto do título, o
que fica a critério do credor.
A constituição em mora é condição de procedibilidade e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
Aliás, o enunciado da Súmula no 72 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é nesse sentido: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Observa-se dos autos que a notificação extrajudicial (fls. 26/8) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010352-95.2018.8.26.0510 -Voto no 21908 – Rio Claro
4
encaminhada ao endereço da parte devedora constante do contrato firmado
entre as partes, sendo que o número do apartamento é o mesmo que consta do
contrato (fls. 23).
Ora, o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria restou
pacificado no sentido de que a notificação enviada para o endereço constante
do contrato firmado entre as partes, mesmo que não localizado o devedor
naquele endereço, é considerada válida, se não houver a devida comunicação
de mudança de endereço à parte credora.
Diferentemente seria o entendimento, se a notificação extrajudicial
voltasse com a anotação “ausente”, quando se presume que o endereço do
devedor não foi alterado. Aliás, nessa hipótese, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
"Para comprovação da mora é suficiente a notificação por carta com
AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." (STJ-4aTurma, Resp
145.703-SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 27.4.99, não conheceram, v.u., DJU
14.6.99, p. 199).
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator